Tribunal: TJDFT
Processo: 0738490-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESACATO. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VIABILIDADE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA DESCRITA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A materialidade e autoria dos crimes restaram devidamente comprovadas pelas provas produzidas durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Inviável o afastamento da causa de aumento descrita no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, quando comprovado que o crime de tráfico de drogas ocorreu na Rodoviária do Plano Piloto, local caracterizado como local de trabalho coletivo.

3. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, gozam da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

4. Recurso conhecido e desprovido.